Tribunal: STF
Processo: MS 21590
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
DA  UNIÃO, QUE CONDENOU  EX-PREFEITO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE MULTA.
ALEGADA  ILEGALIDADE, QUE CONSISTIRIA EM NÃO HAVER SIDO DETERMINADA A
REALIZAÇÃO  DE PERICIA PARA MENSURAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS. ADEMAIS,
TERIA  O IMPETRANTE SIDO PUNIDO  COM BASE EM LEI AINDA NÃO VIGENTE AO
TEMPO DOS FATOS APURADOS.
         Irrogações improcedentes, tendo em vista, primeiramente, que
o  impetrante foi punido não  apenas por aplicação irregular de verba
pública,  mas também, e  principalmente, por ausência de prestação de
contas,  o que tornou prescindivel a pericia tecnica reclamada; e, em
segundo  lugar, porque, contrariamente ao alegado, foi ele punido com
base no DL n. 199/67, vigente a época dos fatos.
         Segurança denegada.